Tribunal: TJSP
Processo: 1018847-59.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Recusa de cobertura de medicamento hormonal Somatropina 12u. Sentença de procedência parcial. Insurgência da ré. Autor diagnosticado com deficiência no crescimento. Medicamento de uso exclusivo domiciliar. Ausência de gravidade em seu quadro clínico. Cobertura não obrigatória.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Recusa de cobertura de medicamento hormonal Somatropina 12u. Sentença de procedência parcial. Insurgência da ré. Autor diagnosticado com deficiência no crescimento. Medicamento de uso exclusivo domiciliar. Ausência de gravidade em seu quadro clínico. Cobertura não obrigatória. Precedentes atuais desta C. 6a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.